Tribunal: TJSP
Processo: 1015502-77.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação. Demanda declaratória de inexiGIbilidade de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Decisão anulada de ofício. Sentença extra petita. Necessária abertura da instrução. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228740
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015502-77.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUZIA DE
LIMA SAMPAIO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados VIA VAREJO S/A ( CASAS
BAHIA ), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A e BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015502-77.2019.8.26.0007 -Voto no 75643
2
Ap. 1015502-77.2019.8.26.0007 São Paulo F.R. Itaquera 2aVC VOTO 75643
Apte.: Luzia de Lima Sampaio (Justiça Gratuita).
Apdos.: Via Varejo S/A e outros.
APELAÇÃO.
DEMANDA
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA, COM PEDIDO CUMULADO
DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.

DECISÃO
ANULADA
DE
OFÍCIO.
SENTENÇA EXTRA PETITA. NECESSÁRIA ABERTURA DA
INSTRUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 314/318, que julgou
improcedente demanda declaratória de inexigibilidade de dívida, com
pedido cumulado de indenização de danos morais, com imposição de
sanção por litigância de má-fé.
Alega a apelante que a sentença não pode subsistir,
pois não litiga de má-fé. Sustenta que não solicitou o seguro. Aduz
que restou configurado o dano extrapatrimonial que deve ser reparado
pelos réus, já que, além de ter sido vítima de fraude, foi obrigada a
arcar com prejuízo a que não deu causa. Pede a reforma da sentença.
Apresentadas
contrarrazões,
com
preliminar
de
ausência de impugnação específica, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo não é cognoscível.
Verifico que, além da alegação de venda casada do
seguro, na inicial também foi alegado que a compra foi cancelada e
não houve recebimento do produto. Em consequência, a autora também
postulou a resolução da compra e venda mercantil e a declaração de
inexigibilidade da dívida (item "d" da inicial a fls. 15). E tais questões
não foram apreciadas pela r. sentença. Ressalte-se, aliás, que o
magistrado sentenciante limitou-se a verificar a existência de
relacionamento entre as partes. Mas isso sequer foi negado pela
autora. A sentença proferida é, portanto, extra petita.
Em resumo, a sentença viola o princípio da
congruência e não pode subsistir. É caso, pois, de anulação,
determinado o retorno dos autos à instância de origem para que outra
decisão seja proferida, em conformidade com o postulado na inicial e o
disposto nos arts. 141 e 492 do C.P.C.
Anote-se que não é possível o julgamento do
inconformismo nesta instância recursal, nos termos do art. 1.013, § 3o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015502-77.2019.8.26.0007 -Voto no 75643
3
II do C.P.C., pois é de rigor abertura da instrução para que seja aferido
ponto crucial ao deslinde da controvérsia: se os móveis descritos na
nota fiscal a fls. 29 foram realmente entregues à autora na data lá
discriminada.
Pelo exposto, anulo, de ofício, a r. sentença, para
determinar o prosseguimento do feito e reputo prejudicado o exame do
recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator